Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-03.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025840-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Associação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), BRUNA AZAMBUJA FERREIRA - CPF: 024.922.241-80 (APELADO), ANTONIO CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.589.494-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINDICAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL APLICADA PARA DECOTAR DO PEDIDO INICIAL AS MENSALIDADES DE 03 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – MENSALIDADES QUE NÃO OSTENTAM CARÁTER PARAFISCAL E TRIBUTÁRIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a decisão que determina a exclusão da cobrança das parcelas alcançadas pela prescrição trienal.

Aplicabilidade do Código Civil ao caso concreto. A contribuição associativa que não ostenta caráter parafiscal e tributária não enseja prescrição quinquenal, mas, sim, trienal.

R E L A T Ó R I O

ELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Ação:
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
BRUNA AZAMBUJA FERREIRA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o pedido inicial, contudo, reconheceu,
ex officio
,

a prescrição trienal e condenou a requerida ao pagamento das mensalidades que se venceram nos 03 (três) anos anteriores à data da propositura da ação, com atualização de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir de cada data de vencimento.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Apelo
: o Apelante defende, em síntese, que a cobrança da mensalidade associativa em relação aos filiados ostentam natureza civil, ou seja, se trata de dívida líquida decorrente de instrumento particular, de modo que não há falar em prescrição trienal no caso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado nos autos de origem, a requerida
é associada do
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
desde 06/10/2017, e está inadimplente com as contribuições associativas, somando a importância de R$ 10.029,90 (dez mil e vinte e nove reais e noventa centavos).

Observa-se que a prova da filiação da requerida é incontestável, consoante se verifica da ficha de sindicalização de ID. 117875226, assinada pela própria demandada.

No que pertine, à prescrição das contribuições sindicais, sabe-se que, sendo elas de caráter de contribuição parafiscal e tributária, aplicar-se-á os ditames legais dispostos no Código Tributário Nacional/CTN, cuja prescrição é quinquenal.

No entanto, sendo as contribuições de caráter meramente interno, como é o caso dos autos, em restrito interesse de relação jurídica entre sindicato e seus filiados, aplica-se o Código Civil, cuja prescrição é trienal.

Sobre o tema, destaca-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES – CONEXÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADAS - PREJUDICIAL DE MÉRITO
PRESCRIÇÃO
- AFASTADAS - MÉRITO -
CONTRIBUIÇÃO

SINDICAL
- AUSÊNCIA DE PROVA DA APREENSÃO JUDICIAL E, CONSEQUENTEMENTE, DE TURBAÇÃO OU ESBULHO NA POSSE DE BEM – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.Malgrado a identidade das questões, não há como observar a identidade de pedido e causa de pedir a ensejar a pretensa conexão instrumental alegada, merecendo ser rejeitada.
2.O STF por meio do RE nº 1089282 fixou a tese que compete a Justiça Comum processar e julgar os feitos que tratam de repasses de
contribuição

sindical
, como sói a hipótese dos autos.
3
. A
contribuição

sindical
possui natureza tributária, portanto, a ação de cobrança prescreve em cinco anos contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174 do CTN)
. No caso concreto não ocorreu a
prescrição
porque o prazo prescricional para a cobrança do crédito findaria em 01.05.2015 e a ação foi ajuizada em data anterior.
(...) 6. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0024876-11.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Na hipótese dos autos, observa-se que a contribuição mensal do sindicato recorrente se constitui como cobrança interna, em restrição aos próprios interesses dos filiados. Aplica-se, portanto, à espécie, o disposto no art. 206, inciso VI, do Código Civil, o qual estabelece que prescrfeve em 03 (três) anos “
a pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto”.

A respeito da questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COBRANÇA -
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

Decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, para excluir do pedido as parcelas alcançadas pela prescrição trienal Não excluída (em cognição sumária) a possibilidade de interrupção e/ou suspensão do prazo prescricional, e eventual incidência da prescrição trienal não impede o prosseguimento do feito (quanto às demais”.

(TJ-SP - AI: 20208084120138260000 SP 2020808-41.2013.8.26.0000, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 12/11/2013, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2013).

Sob esta perspectiva, não há falar em prescrição quinquenal, mas, sim, em trienal. A propósito, sem embargo à tal conclusão, observa-se da ficha cadastral da filiada/requerida que o sindicato requerente estava autorizado a descontar as contribuições associativas mensalmente via débito automático (ID. 117875226), contudo, não o fez.

Com essas considerações, sem delongas,
nega-se provimento
ao apelo para manter intacta a sentença desafiada.

Por fim,
deixa-se
de majorar os
honorários advocatícios, seja porque não há pretensão resistida nos autos
de origem
, seja porque o Juízo da causa já fixou a verba sucumbencial no percentual máximo (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024